Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737740-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA MAGALHAES AGRAVADO: DIRETORIA DE VETERANOS, PENSIONISTAS E CIVIS DA PMDF (DVPC), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Lúcia Magalhães contra a decisão do e. Juízo da Sexta Vara de Fazenda do DF de indeferimento da medida liminar sem sede de mandado de segurança (n.o 0710926-02.2025). A matéria devolvida reside na possibilidade (ou não) de acumulação de três benefícios previdenciários distintos, quais sejam: (a) aposentadoria por incapacidade permanente (RGPS), concedida em 2012; (b) pensão militar (PM), em razão do falecimento de cônjuge, militar de carreira; e (c) pensão por morte (SEEDF), em razão do falecimento do cônjuge, professor da Secretaria de Educação do DF. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA LÚCIA MAGALHÃES contra ato praticado pelo DIRETOR DA DIRETORIA DE VETERANOS, PENSIONISTAS E CIVIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteia, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da notificação, realizada pela Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da Polícia Militar do Distrito Federal, para renúncia e redução dos benefícios previdenciários por si auferidos. Para tanto, alega ser aposentada por invalidez, pelo Regime Geral da Previdência Social, desde 01.04.2012, auferindo, para além do benefício de aposentadoria, uma pensão por morte de Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, concedida em 15.07.2021, e uma pensão civil por morte concedida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, com o pagamento tendo se iniciado em 14.07.2021. Destaca que teve os três benefícios regularmente concedidos, com as necessárias informações acerca do recebimento cumulativo. Afirma ter sido surpreendida com a Notificação n. 41/2025, promanada do Tribunal de Contas da União, apontando o cúmulo indevido de benefícios, haja vista a novel vedação estabelecida pelo art. 24, §2°, da Emenda Constitucional n. 103/2019. Aduz ter apresentado Defesa Prévia demonstrando a natureza autônoma dos benefícios e da regularidade de sua concessão, no entanto, mesmo diante de suas ponderações, fora notificada pela Seção de Pensionistas da PM/DF, para que optasse pela renúncia de, ao menos, um dos três benefícios e aceitasse a aplicação do redutor constitucional. Argumenta que a medida encampada pela Autoridade Coatora se revela ilegal e desproporcional, notadamente diante de seu quadro clínico severamente comprometido. É o relatório. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda os efeitos da Notificação, segundo a qual deve externar a opção pela renúncia a um dos benefícios por si auferidos. Em consonância com a prova documental que instrui a demanda, a impetrante é beneficiária dos seguintes benefícios: A Lei no 3.765/60, que regulamenta a concessão da pensão militar, admite a cumulação de benefícios nos seguintes termos: Art. 29. É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II-de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Neste juízo de cognição não exauriente, é possível inferir que razão não assiste à impetrante em sua pretensão, haja vista que o recebimento cumulativo de dois benefícios e uma pensão militar, totalizando assim 3 (três) benefícios, não encontra amparo na legislação de regência, constituindo-se este o entendimento prevalecente no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÕES MILITAR E CIVIL. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI ESPECIAL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 54 da Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre as remunerações dos militares do Distrito Federal, permite a acumulação de uma pensão militar com outros benefícios previdenciários ou de uma pensão militar com a de outro regime, desde que respeitado o teto constitucional. 2. Todavia, a acumulação dos benefícios elencados na norma de regência não pode ocorrer indistintamente, ressaindo excludentes as hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 54 da Lei n. 10.486/2002. 3. A despeito de inexistir vedação expressa à acumulação de duas pensões e uma aposentadoria, não há como admitir a tríplice acumulação pretendida pela Impetrante. 4. “A acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Deve, pois, a recorrente renunciar a um dos benefícios previdenciários se quiser perceber a pensão militar.” (REsp n. 1.434.168/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 24/9/2015.) 5. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 1825863, 0704305-57.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) Ressalvam-se os grifos JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA E PENSÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. PERMITIDA A ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM APENAS UM BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2.Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Distrito Federal a manter a pensão militar cumulada com dois benefícios previdenciários. Narrou que recebe benefício do INSS por idade, desde 18/01/1998, bem como que em 22/01/2007 passou a receber, também do INSS, pensão por morte, em razão do falecimento de seu primeiro marido, ocorrido em 1994. Informou que, desde 01/06/2007, também recebe pensão militar vitalícia, em razão do falecimento de seu segundo cônjuge. Argumentou que, em 2023, recebeu notificação para escolha do recebimento de dois benefícios dentre os três, diante da impossibilidade de acumulação. Sustentou que possui direito adquirido acerca do recebimento dos 3 benefícios. 3.Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62494833). 4.A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de acumulação de 3 benefícios previdenciários: aposentadoria por idade, pensão por morte e pensão militar. Em suas razões recursais, a recorrente alega que é possível a acumulação de benefícios de regimes diferentes, fazendo jus ao recebimento de sua aposentadoria e de duas pensões por morte. Argumenta que recebeu os benefícios por mais de 15 anos, possuindo direito adquirido, ante a estabilização da situação. Defende que a intenção do legislador constituinte foi impossibilitar o recebimento de mais de um benefício dentro do mesmo regime previdenciário. Sustenta que a aplicação legal deve ser realizada à luz da intenção do legislador. Requer a procedência do pedido. 5.Tanto o artigo 29 da Lei n.o 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória n.o 2.215-10/2021, como o artigo 54 da Lei n.o 10.486/2002, possuem a mesma redação no sentido de que: "É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal". 6. No caso, a recorrente pretende a acumulação de dois benefícios junto ao INSS, sendo uma aposentadoria (ID 62494586) e uma pensão por morte (ID 62494587), com uma pensão militar (ID 62494588). Incabível a pretensão autoral uma vez que a legislação que regulamenta a acumulação de pensão militar é clara, e a concessão de tripla acumulação ofende o princípio da legalidade, de modo que a interpretação das normas de acumulação de benefícios previdenciários deve ocorrer de forma restritiva, sob pena de criar hipótese não prevista pelo legislador, não se caracterizando em nenhuma hipótese o alegado direito adquirido. 7.Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1838222, 07562750520238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024) 8.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 9.Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 10.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1915657, 0724018-27.2023.8.07.0015, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Ressalvam-se os grifos Ademais, sobre o tema em comento incidem as inovações trazidas pela Emenda Constitucional 103/2019, que assim previu: Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. (Ressalvam-se os grifos) O dispositivo em questão prevê, portanto, que, apesar de ser viabilizado o cúmulo dos 2 (dois) benefícios, as faixas redutoras devem incidir a contar do advento da Reforma Previdenciária. Com efeito, impera assinalar que, ao contrário da alegação da impetrante de que a incidência da redução do benefício lhe é inaplicável, em virtude de a aposentadoria por invalidez concedida pelo Regime Geral da Previdência Social ser adimplida desde o ano de 2012, não se cogita, na espécie, de direito adquirido à manutenção de regime, haja vista que a concessão da pensão, último benefício que lhe foi concedido, deu-se, apenas, após a reforma incidente sobre o Regime Previdenciário, ocasionada pela Emenda Constitucional 103/2019. Quanto ao ponto em comento, destaque-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO E APOSENTADORIA. REDUTOR. EC 103/2019. APLICABILIDADE. 1.A acumulação de aposentadoria com pensão por morte, independentemente do regime, é admitida, porém, não mais pelo valor integral dos benefícios, pois, com o advento da EC no 103/2019, foi instituído um redutor a partir do segundo benefício. 2.A restrição introduzida pelo art. 24, §§ 1o e 2o, da EC 103/2019, tem aplicação direta e imediata, ressalvado apenas o direito adquirido. 3. Verificado que o segundo benefício somente foi concedido após o advento da alteração constitucional, devida a sua redução para a adequação das faixas escalonadas previstas na norma constitucional. 4.Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1739251, 07133416020228070018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos Portanto, a esta primeira análise, inexiste o direito adquirido ventilado pela impetrante, na medida em que, repise-se, na hipótese em testilha, deve prevalecer a imposição trazida pela EC 103/2019, vez que vigente à época da concessão de seu segundo benefício. Nesse contexto, o requerimento liminar não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. A parte agravante informa que “todos os benefícios foram deferidos em conformidade com a legislação de cada regime contributivo. Ocorre que, em fevereiro de 2025, a agravante foi surpreendida com notificação administrativa expedida pela Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da PMDF (DVPC), dando ciência de determinação do Tribunal de Contas da União para que procedesse à renúncia a um dos benefícios e se submetesse a redutor de proventos, sob pena de imediata adequação compulsória”. Aduz que impetrou o mandado de segurança originário, “postulando a concessão de tutela de urgência a fim de suspender a exigência de renúncia/redução até o julgamento da demanda, como fundamento: no caráter alimentar dos benefícios, todos indispensáveis à sua subsistência e tratamento de saúde; incidência do direito adquirido e da segurança jurídica, pis os benefícios foram deferidos de forma definitiva e consolidada; risco concreto de dano irreparável, visto que o desconto/redução teria efeitos imediatos sobre sua renda”. Assevera que “aufere benefícios previdenciários e pensões amparados em regimes jurídicos distintos (RGPS, Regime Próprio do DF e Regime Militar). A acumulação, portanto, não é vedada, desde que respeitados os limites constitucionais e legais”. Sustenta que “o art. 37, §10, da CF, embora vede a acumulação de proventos e pensões em hipóteses específicas, não alcança situações como a presente, em que há contribuição e regramento próprios em cada regime, todos com previsão expressa em lei, considerando tratar-se de pensões referentes a cargos ACUMULÁVEIS do cônjuge (Militar + Professor), e aposentadoria por incapacidade da agravante”. Invoca precedentes do STF. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão revista e “determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir renúncia, aplicar redutor ou promover descontos nos proventos da agravante até o julgamento final do mandado de segurança. Preparo recursal recolhido. É o relato. Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que foi prolatada sentença denegatória da ordem de segurança nos autos originários, o que prejudica o recurso que visa à concessão de medida liminar (indeferida na origem). Julgo prejudicado o agravo de instrumento Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator